Tribunal: TJES
Processo: 5001113-94.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001113-94.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DE SOUZA MARQUES SIQUEIRA

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PACIENTE ENVOLVIDO EM "TRIBUNAL DO CRIME". COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato omissivo do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, no processo em que o paciente responde por tentativa de homicídio qualificado, causando-lhe constrangimento por
excesso de prazo na formação da culpa e pela ausência de revisão da prisão
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, impõe a revogação automática da medida; e,
(ii)
determinar se houve excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias configura mera irregularidade sanável, não ensejando a imediata soltura do réu, especialmente quando o juízo realiza posteriormente a reanálise da necessidade da custódia, como verificado no caso concreto.

4. A reavaliação da prisão foi realizada pelo juízo em 03/02/2026, em cumprimento à decisão liminar, com a devida fundamentação na presença dos requisitos do art. 312, do CPP, restando suprida a omissão inicial.

5. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a duração do processo deve ser analisada sob a ótica da razoabilidade e das circunstâncias do caso, não sendo determinada por simples soma aritmética de prazos legais.

6. A ação penal revela-se complexa, tanto pela natureza do crime (homicídio qualificado tentado, com atuação de grupo criminoso informal — "tribunal do crime") quanto pela pluralidade de réus (quatro acusados, com defesas distintas), o que justifica dilação maior no andamento processual.

7. Obstáculos processuais, como a necessidade de regularização da representação de corréu e citação pessoal em unidade prisional, contribuíram para o atraso, sem caracterizar desídia judicial.

8. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas se mostra inadequada diante da gravidade concreta do delito, do
modus operandi
e da periculosidade do agente, sendo a prisão necessária para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5001113-94.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO DE SOUZA MARQUES SIQUEIRA
COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI
Advogado do(a) PACIENTE: GERVASIO ANTUNES NETO - ES9170
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO DE SOUZA MARQUES SIQUEIRA
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica nos autos do processo nº 5004693-33.2025.8.08.0012, que responde pela suposta prática de homicídio qualificado tentado.

Invoca o impetrante (id. 17931654), em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa e a ausência de revisão da prisão nos últimos 90 dias, em descumprimento ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

Pugna assim, em caráter liminar e no mérito, pela concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP.

A
cerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 01 de janeiro de 2021, o paciente teria fornecido informações e auxiliado outros três corréus a capturar a vítima
Alessandro Batista Lima Júnior
, repassando-a ao "Tribunal do Crime", por supostos furtos cometidos na região.

Consta dos autos, ainda, que o crime somente não se consumou porque, mesmo atingida na coxa,
a vítima
conseguiu fugir.

De início, ressalto que em relação a revisão da necessidade de manutenção da segregação cautelar, ao analisar o processo de referência no sistema PJe, verifico que a autoridade coatora, em cumprimento à determinação deste Tribunal, procedeu à reanálise da custódia na data de 03/02/2026, mantendo a segregação por considerar presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

É certo que a ausência de reavaliação no prazo de 90 dias não gera a soltura automática do réu.

O atraso configura mera irregularidade que deve ser sanada pela determinação de que o juízo o faça, o que já ocorreu no presente caso. Portanto, neste ponto, a ordem deve ser concedida apenas para convalidar a medida liminar, restando prejudicada a tese de soltura por este motivo.

No que se refere ao alegado excesso de prazo, a insurgência não prospera. A aferição da razoável duração do processo não se dá por simples soma aritmética de prazos, mas sim pelo princípio da razoabilidade e pelas peculiaridades do caso concreto.

No presente feito, verifica-se uma complexidade inerente à natureza da causa (homicídio qualificado tentado), considerando, ainda, a pluralidade de réus, uma vez que são 04 (quatro) acusados no polo passivo, e a diversidade de defesas, já que os réus possuem advogados distintos, o que naturalmente exige maior tempo para citações, intimações e cumprimento de prazos sucessivos para respostas à acusação.

Além disso, consta nos autos a necessidade de regularização da representação processual de corréu (
André Queiroz Xavier
) e a necessidade de citação pessoal de outro (
João Marcos Bandeira Ferreira
) em estabelecimento prisional.

Nesse sentido, o STJ possui entendimento firmado de que eventual demora no julgamento da ação penal, por si só, não caracteriza excesso de prazo, quando a complexidade do feito, em razão do número de réus, justifica o tempo decorrido (RHC n. 225.734/PA, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJEN de
9/12/2025
).

O crime em tela é de extrema gravidade — tentativa de homicídio em contexto de "tribunal do tráfico" — o que exige cautela redobrada.

Assim, não há que se falar em desídia do magistrado que autorize o relaxamento da prisão.

Por fim, a substituição por medidas cautelares (art. 319, CPP) mostra-se insuficiente. A gravidade concreta do delito e o
modus operandi
(auxílio a grupo criminoso) revelam a periculosidade do agente, justificando a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.

Diante do exposto, conheço e
concedo em parte
a ordem, tão somente para ratificar a decisão liminar anteriormente proferida, mantendo a segregação cautelar do paciente, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.